Tribunal: TJPA
Processo: 0810937-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810937-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHULYA SOUZA DA SILVA MORAES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MORA. CONTRATO AMORTIZADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

A parte agravante demonstrou o pagamento da parcela indicada como inadimplida e apresentou extratos do aplicativo da própria administradora, indicando saldo devedor zerado antes do ajuizamento da ação.

3.

Decisão monocrática concedeu efeito suspensivo ao recurso, determinando a devolução do bem. Agravo interno interposto pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estava configurada mora apta a justificar a liminar de busca e apreensão; (ii) saber se o agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 exige prova inequívoca da mora, a qual não se presume.
4. Os documentos juntados indicam amortização integral do contrato antes do ajuizamento da ação, afastando, em juízo de cognição suficiente nesta fase, a caracterização da mora.
5. A alegação de quitação por seguro demanda dilação probatória incompatível com a medida extrema da busca e apreensão.
6. O agravo interno limita-se a impugnar os fundamentos do efeito suspensivo, sendo absorvido pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, nos termos da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A liminar de busca e apreensão exige comprovação inequívoca da mora, inexistente quando demonstrada a amortização integral do contrato antes do ajuizamento da ação. 2. O agravo interno resta prejudicado quando suas razões se confundem com o mérito do agravo de instrumento já julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

O presente recurso de Agravo de Instrumento
cumpre
os
pressupostos de admissibilidade
, conforme já apreciado pelo eminente Desembargador que antecedeu este Relator (ID 20589672), impondo, assim, a sua relatoria e a apresentação dos fundamentos do voto.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento nº 0810937-35.2024.8.14.0000
, interposto por
Jhulya Souza da Silva Moraes
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 0847933-07.2021.8.14.0301
, ajuizada por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

Na decisão agravada, o magistrado de origem entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente diante da comprovação do contrato, da constituição em mora e do inadimplemento apontado, determinando a apreensão do bem e a citação da parte ré para purgação da mora ou apresentação de contestação .

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, a
inexistência de mora
, afirmando que a parcela indicada como inadimplida fora devidamente quitada antes do ajuizamento da ação, bem como que o contrato estaria
integralmente amortizado
, conforme extratos do aplicativo da própria agravada, nos quais constaria saldo devedor zerado, postulando a revogação da liminar e a imediata restituição do veículo .

O relator, em decisão monocrática, deferiu a justiça gratuita e
concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando a devolução do bem apreendido, sob pena de multa diária, por vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da manutenção da apreensão .

Irresignada, a agravada interpôs
Agravo Interno
, sustentando a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, afirmando que a quitação apontada decorreria de pagamento realizado por seguro (P.L.D.), o qual não eximiria a agravante da obrigação de adimplir o contrato, insistindo na subsistência da mora e na legitimidade da busca e apreensão .

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo-se a manutenção da decisão agravada e impugnando-se, inclusive, o pedido de justiça gratuita , bem como contrarrazões ao agravo interno, nas quais a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso interno e pela manutenção da decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo .

É o relatório.

VOTO

Da prejudicialidade do Agravo Interno – teoria da causa madura

Inicialmente, cumpre consignar que o
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado
, porquanto
absorvido pelo julgamento do mérito do próprio Agravo de Instrumento
, à luz da
teoria da causa madura
.

Com efeito, as razões deduzidas no agravo interno limitam-se a impugnar os fundamentos que embasaram a concessão do efeito suspensivo, reproduzindo, em essência, os mesmos argumentos relativos à existência de mora, à suposta quitação apenas formal do contrato e à legalidade da busca e apreensão. Tais questões confundem-se integralmente com o mérito do agravo de instrumento, o qual ora se encontra apto a julgamento definitivo pelo órgão colegiado.

Nesse contexto, o exame do mérito recursal torna despicienda a análise autônoma do agravo interno, impondo-se o reconhecimento de sua absorção pelo julgamento do agravo de instrumento.

Do mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia cinge-se à verificação da
existência ou não de mora
apta a justificar a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravante juntou comprovantes de pagamento da parcela apontada como inadimplida, bem como extratos extraídos do aplicativo da própria agravada, nos quais consta
saldo devedor igual a zero
, indicando a
amortização integral do contrato
antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em sede de contrarrazões e no agravo interno, a agravada sustenta que a quitação decorreu de pagamento realizado por seguro (P.L.D.), destinado apenas à manutenção do equilíbrio do grupo consorcial, não tendo o condão de extinguir a obrigação do consorciado. Todavia, tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a medida extrema da busca e apreensão, sobretudo quando, prima facie, os próprios documentos disponibilizados pela administradora indicam inexistência de saldo devedor.

O Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como pressuposto indispensável à concessão da liminar, a
comprovação da mora
, a qual não se presume, devendo estar demonstrada de forma inequívoca. Diante da prova documental acostada pela agravante, ao menos em juízo de cognição exauriente próprio desta fase recursal, não se evidencia a mora apta a legitimar a constrição do bem.

Ademais, a manutenção da apreensão, diante da plausibilidade do direito invocado, revela-se potencialmente causadora de dano grave e de difícil reparação, especialmente ante a possibilidade de alienação extrajudicial do veículo, o que reforça a correção da decisão que suspendeu os efeitos da liminar.

Assim, o conjunto probatório até então produzido autoriza a conclusão de que
não estavam presentes, de forma segura, os requisitos legais para a manutenção da busca e apreensão
, devendo ser preservada a decisão que determinou a restituição do bem até ulterior deliberação no juízo de origem.

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que concedeu efeito suspensivo e determinou a devolução do veículo à agravante.

Declaro, ainda, que o
Agravo Interno interposto resta PREJUDICADO
, porquanto
absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação, em razão da aplicação da
teoria da causa madura
.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026